Tribunal: TJDFT
Processo: 0718786-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO TEMPORÁRIO NO PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DE VALORES PAGOS. INCABÍVEL. BOA-FÉ DO SERVIDOR DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de ressarcimento ao erário ajuizada pelo Distrito Federal contra beneficiário de programa social instituído pelas Leis Distritais n. 6.621/2020 e n. 6.711/2020.
2. O pedido inicial visou à condenação do recorrido à devolução de valores recebidos indevidamente a título de auxílio financeiro do Programa Mobilidade Cidadã, nos meses de julho, agosto, setembro e dezembro de 2020, e janeiro e fevereiro de 2021.
3. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, reconhecendo a boa-fé objetiva do recorrido e afastando a obrigação de ressarcimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1.A questão em discussão consiste em definir se o recorrido deve restituir ao erário os valores recebidos indevidamente, diante da alegada má-fé e da incompatibilidade entre o exercício de cargo público e o recebimento do benefício social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O Programa Mobilidade Cidadã foi instituído para mitigar os efeitos econômicos da pandemia da Covid-19, concedendo auxílio financeiro automático aos permissionários cadastrados na SEMOB e DETRAN/DF até 31/01/2020.
2. O recorrido foi incluído automaticamente no rol de beneficiários, por já estar cadastrado como permissionário antes de assumir cargo comissionado em 10/11/2020.
3. O pagamento foi realizado por erro administrativo, sem requerimento ou participação ativa do recorrido, conforme reconhecido pelo Tribunal de Contas do DF.
4. A jurisprudência do STJ (Tema 1009) estabelece que valores recebidos indevidamente por erro administrativo só devem ser restituídos se ausente a boa-fé objetiva do beneficiário.
5. O recorrido não tinha meios de identificar o equívoco, tampouco contribuiu para o erro, o que configura boa-fé objetiva e afasta a obrigação de devolução.
6. A alegação de má-fé não foi comprovada pelo Distrito Federal, que se limitou a invocar presunções legais sem demonstrar conduta dolosa ou omissiva do recorrido.
7. A verba recebida possui natureza alimentar, o que reforça a irrepetibilidade dos valores diante da boa-fé, ou seja, ausência de culpa ou dolo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A restituição de valores ao erário recebidos indevidamente por erro administrativo exige a demonstração de culpa ou má-fé do beneficiário.
2. A inclusão automática em programa social, sem requerimento ou participação ativa do terceiro, configura boa-fé objetiva e afasta o dever de ressarcimento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o e §11; 487, I; STJ, Tema 1009.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.769.306/AL; TJDFT, Acórdãos 2003128, 2002980, 2017867.